Tribunal: TJMT
Processo: 1008363-44.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008363-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), SIBELE BELEGANTE RIBEIRO - CPF: 050.268.469-04 (AGRAVANTE), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. - CNPJ: 59.129.403/0001-88 (AGRAVADO), RMX COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 23.829.915/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE DE ATO PROCESSUAL – CITAÇÃO POR HORA CERTA – MATÉRIA QUE PODE SER ALEGADA NA FASE DE EXECUÇÃO – VÍCIO TRANSRESCISÓRIO QUE PODE SER ARGUIDO EM SIMPLES PETIÇÃO
- AUSÊNCIA DE NULIDADE – PARTE QUE SEQUER ALEGOU QUAL SERIA O PREJUÍZO – ART. 282, § 2º, DO CPC – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – RECURSO DESPROVIDO.

I-
In casu
, o Oficial de Justiça certificou a citação por hora certa, inclusive com entrega da contrafé ao zelador do edifício. Não se pode desconsiderar, que o ato descumpriu algumas regras estabelecidas pela lei processual, tendo em vista que não ocorreu no dia imediatamente posterior à tentativa frustrada de citação na pessoa da ré. Entretanto, o funcionário da portaria, o zelador Genilson Vasconcelos, recebeu a contrafé e ouviu a leitura do mandado citatório, ou seja, a finalidade do ato processual foi inteiramente cumprida. Isso porque, além de ser o responsável pelo recebimento de correspondência (presume-se que entregou efetivamente a pessoa da ré), o respectivo funcionário tornou-se momentaneamente um auxiliar eventual da justiça e cumpriu o que lhe fora incumbido.

II- Consoante o Princípio
Pas de Nullité Sans Grief
, não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. Não se vislumbra, portanto, qual seria o prejuízo à executada se houvesse nulidade da citação, ou seja, não houve alegação específica de prejuízo na defesa da ré (realizada pela Defensoria Pública Estadual) e, como se sabe, não há nulidade sem prejuízo, nos termos do art. 282, § 2º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021